Tribunal: STF
Processo: AI 689921
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional local aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280
   do STF. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.